Tribunal: TJSP
Processo: 1003179-36.2017.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Inércia da adquirente na transferência de titularidade do automóvel, o que era de sua responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1o, do CTB. Revelia. Providência que pode ser efetivada mediante expedição de ofício ao DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático equivalente. Precedentes.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Inércia da adquirente na transferência de titularidade do automóvel, o que era de sua responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1o, do CTB. Revelia. Providência que pode ser efetivada mediante expedição de ofício ao DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático equivalente. Precedentes. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066364
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003179-36.2017.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante ADRIANA
FERNANDES VIOLATO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ALICE AMBROSIO DOS
REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-36.2017.8.26.0322 -Voto no 26102
2
Voto no 26102.
Apelação n° 1003179-36.2017.8.26.0322.
Comarca: Lins.
Apelante: Adriana Fernandes Violato.
Apelada: Alice Ambrosio dos Reis.
Juiz prolator da sentença: Antonio Fernando Bittencourt Leão.
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer
e indenização por danos materiais e morais. Inércia da adquirente
na transferência de titularidade do automóvel, o que era de sua
responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1o, do CTB.
Revelia. Providência que pode ser efetivada mediante expedição
de ofício ao DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático
equivalente. Precedentes. Recurso provido em parte.
Trata-se pedido de obrigação de fazer, cumulado com
indenização, julgado parcialmente procedente pela respeitável sentença de fls.
276/280, integrada pela decisão de fls. 285, cujo relatório se adota, para
condenar a ré ao pagamento dos tributos e multas eventualmente incidentes
sobre o veículo em questão, a partir da data de 09/06/2011. Em razão da
sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
Inconformada, apela a autora sustentando que o veículo não
pode mais ficar registrado em seu nome, visto que não está mais em seu poder
desde setembro de 2010; que o veículo tem que ser transferido para o nome da
apelada, porque não há nos autos qualquer comprovação de que ela tenha
vendido o bem e tampouco de quem seria o adquirente; que não se sabe o
paradeiro do automóvel e que cabe à apelada assumir a responsabilidade por
seus atos; que, permanecendo o veículo em seu nome, novas multas poderão
surgir, enquanto terceiro desconhecido está na posse do bem. Requer, assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-36.2017.8.26.0322 -Voto no 26102
3
seja a ré condenada a cumprir sua obrigação de proceder à transferência do
veículo, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor sugerido de
R$1.000,00, e sejam mantidos os benefícios da justiça gratuita (fls. 287/293).
Não houve resposta.
É o relatório.
O apelo é de ser parcialmente provido.
Preliminarmente, verifica-se que nada há a ser reapreciado
acerca da concessão dos benefícios da assistência judiciária, deferida pelo Juízo
da causa pela decisão de fls. 37, bem como à vista dos documentos de fls. 14,
18/20, 23, que comprovam a hipossuficiência de recursos. Resta, pois, mantida a
concessão da gratuidade.
Passa-se à análise do mérito.
Narra a inicial que, em 13/10/2010, a autora vendeu o veículo
Fiat/Fiorino LX MPI, Renavam 633403857, placa BLX 7661, para a ré, pelo preço
de R$6.000,00. Ocorre que, apesar disso, até o momento a adquirente não
transferiu a propriedade do bem para seu nome, de modo que a vendedora foi
surpreendida com a existência de débitos em seu nome, relativos ao IPVA, bem
como a infrações de trânsito, licenciamento e seguro DPVAT.
A autora requereu, assim, a condenação da ré ao cumprimento
da obrigação de proceder à transferência do veículo sob pena de multa diária, ao
pagamento de danos materiais consistentes nas dívidas incidentes desde a
tradição do bem, indenização por dano moral no valor de R$5.000,00, bem como
a busca e apreensão do veículo objeto da demanda, para impedir o seu uso por
parte da ré ou de terceiros que o tenham em seu poder e garantir futura execução
contra a ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-36.2017.8.26.0322 -Voto no 26102
4
Nesse contexto, os pedidos iniciais foram parcialmente
acolhidos, insurgindo-se a autora, neste momento, apenas quanto à transferência
do registro do veículo.
E, de fato, em que pese a fundamentação da respeitável
sentença, o feito merecia solução parcialmente diversa.
O processo tramitou à revelia, sendo incontroversos os fatos
alegados na petição inicial.
Entretanto, constou na respeitável sentença que A presente
ação deverá se ater portanto somente à condenação da requerida no pagamento
dos tributos e multas relativos ao veículo adquirido, vencidos a partir da data da
compra do bem (fls. 280), restando rejeitados os pedidos de indenização por
danos morais, busca e apreensão e transferência do veículo.
Ocorre que, enquanto não for providenciada a transferência da
titularidade do bem, aquele que não detém a posse continuará a responder por
débitos aos quais não deu causa, o que se revela injusto.
Assim, tendo em vista a presumida dificuldade de que a ré
venha a proceder à transferência da propriedade do automóvel, seja
considerando sua inércia neste processo, a existência de débitos pendentes de
julgamento, e que não se sabe se ela ainda se encontra na posse do bem,
determina-se, de imediato, a expedição de ofício ao DETRAN, como meio de
assegurar o resultado prático equivalente (artigo 497, caput, do Código de
Processo Civil), sem qualquer condicionante.
Nesse sentido, inclusive:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. Ação de obrigação de fazer, ajuizada
por empresa revendedora de automóveis. Inércia da adquirente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-36.2017.8.26.0322 -Voto no 26102
5
transferência de titularidade do automóvel, o que era de sua
responsabilidade, a teor do disposto no art. 123, §1o, do CTB. Revelia.
Providência que pode ser efetivada mediante expedição de ofício ao
DETRAN. Meio de assegurar o resultado prático equivalente. Ademais,
responsabilidade do comprador pelo pagamento dos débitos gerados a
partir da data da tradição do veículo. Solidariedade da vendedora do
carro perante a Fazenda Pública (art. 134 do CTB), de natureza
administrativa, que não exime o adquirente das suas obrigações
contratuais. Precedentes. Obrigação de fazer. Acolhimento de rigor.
Recurso
provido
em
parte. (TJSP; Apelação
Cível
1011622-42.2018.8.26.0127; Rel. Milton Carvalho; 36a Câmara de
Direito Privado; j. 30/10/2019) (grifo não original).
Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo vendedor do veículo contra o
comprador que não transferiu o registro para o seu nome. Sentença de
improcedência, com aplicação do art. 285-A do CPC/73. Citação do Réu
por edital. Feito que reúne condições de julgamento. Obrigação de
transferir o registro do veículo que compete ao adquirente, nos termos do
art. 123 do CTB. Descumprimento do art. 134 do CTB. Comprador e
vendedor que são devedores solidários pelas multas e tributos frente ao
Estado. Transferência dos pontos referentes a infrações de trânsito
posteriores à venda. Imposição de ônus à Fazenda Pública. Inviabilidade,
pois a Fazenda não participou do processo. Desnecessidade de fixação
de multa cominatória, bastando a expedição de ofício ao DETRAN para
que proceda à alteração do cadastro, especialmente porque o Réu não
foi localizado no curso do processo. Recurso parcialmente provido.
(TJSP;
Apelação
Cível 1005666-57.2013.8.26.0309; Rel. Pedro
Baccarat; 36a Câmara de Direito Privado; j. 03/10/2018) (grifo não
original).
BEM MÓVEL VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
PARCIAL PROCEDÊNCIA
CONTRATO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-36.2017.8.26.0322 -Voto no 26102
6
VERBAL COM TRADIÇÃO DO VEÍCULO - AUTORA QUE DEIXOU DE
EFETUAR A COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN ART. 134 DO
CTB
RÉU QUE, AO RECEBER O VEÍCULO COM D.U.T.
PREENCHIDO
EM
NOME
DA
AUTORA,
DEIXOU
DE
DAR
PROSSEGUIMENTO À TRANSFERÊNCIA PARA O SEU NOME

AUTORA QUE RESPONDE PELOS DÉBITOS PENDENTES ATÉ O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO RÉU QUE RESPONDE PELOS VENCIDOS
POSTERIORMENTE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE QUE SE
FAZ DE OFÍCIO, COMUNICANDO-SE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recursos parcialmente
providos.
(TJSP;
Apelação
Cível
0006129-11.2015.8.26.0191;
Rel. Jayme Queiroz Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j.
22/03/2018)
O agravante, na condição de proprietário e adquirente do veículo, tem a
obrigação de regularizar a documentação perante o órgão estadual de
trânsito. Hipótese, todavia, em que o cumprimento da obrigação tornou-se
impossível, uma vez que não está na posse do DUT. Afastada a multa
diária. Expedição de ofício ao DETRAN, para que não se perpetue a
injusta situação do agravado. É incabível a transferência dos pontos
decorrentes de infrações de trânsito à pessoa jurídica, pois a CNH
somente é expedida em nome de pessoas físicas. A transferência à
arrendatária do veículo também é impossível, e configuraria ofensa ao
devido processo legal. Recurso provido, com determinação. (TJSP,
Agravo de Instrumento no 0135896-98.2012.8.26.0000, rel. Gomes
Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j. 05/11/2012) (grifo não
original).
Com efeito, como mencionado, a expedição de ofício ao
referido órgão de trânsito é medida que se impõe para assegurar a obtenção de
resultado prático equivalente e evitar que a autora continue a suportar prejuízos
em consequência da manutenção indevida do veículo em nome do antigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003179-36.2017.8.26.0322 -Voto no 26102
7
proprietário.
Ressalte-se que o pedido de condenação da ré a realizar a
transferência do registro do veículo para seu nome é de ser acolhido, devendo
apenas ser cumprida a ordem mediante expedição de ofício ao DETRAN, o que
fica autorizado.
E, na medida em que a autora demonstrou a realização da
venda do bem à ré na data de 09/06/2011 (fls. 33/34), é de rigor que a ré seja
condenada a arcar com os débitos devidos à Fazenda Pública e incidentes sobre
o veículo a partir dessa data, conforme já determinado pelo Juízo da causa.
Por fim, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo
Civil, majoram-se os honorários advocatícios fixados para 12% do valor da causa,
em observância ao trabalho adicional realizado em grau de recurso e aos critérios
previstos no §2o do mesmo.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, para
determinar a expedição de ofício, pelo Juízo a quo, para transferência do veículo,
mantendo-se, no mais, a respeitável sentença recorrida.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator